Tribunal: STF
Processo: HC 68357
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-28
Data de publicação: 1990-11-28

Ementa:
"Habeas Corpus". Prisão preventiva para fins de extradição.
         Alegação  de  que  o  decreto   de   prisão   não   continha
fundamentação exigida pelos artigos 5., inciso  LXI,  e  93,  IX,  da
Constituição Federal.
         Pedido que se julga  prejudicado,  em  face  de  decisão  do
relator do processo de extradição, que,  diante  da  formalização  do
pedido,  com  documentação  completa,  fundamentou  adequadamente   o
decreto de prisão.